Tribunal: CARF
Processo: 13603.722338/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NULIDADE DE DECISÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO PRONUNCIAMENTO SOBRE TODAS AS MATÉRIAS ADUZIDAS EM IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade se a decisão de primeira instância se manifestou sobre todas as matérias aduzidas em impugnação.
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
Inexiste previsão, no Processo Administrativo Fiscal, para audiência de instrução em que sejam ouvidas testemunhas que o contribuinte porventura entenda ter em seu favor.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REMUNERAÇÃO.
O caráter remuneratório da verba paga pela sociedade empresária, independente da nomenclatura, não é desnaturado pelo número de vezes que a verba foi paga no decorrer do ano. É necessária a demonstração de sua total desvinculação da remuneração por parte do contribuinte a fim de eventualmente afastar do campo de incidência das contribuições previdenciárias, as quais incidem sobre a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF no 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Para caracterização de grupo econômico de fato não basta exclusivamente observar que o administrador seja uma mesma pessoa física, sendo também necessário demonstrar o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e/ou a atuação conjunta das empresas dele integrantes. É necessário que a fiscalização, ao menos, demonstre situações concretas, tais como, exemplificadamente, uma combinação de recursos, um esforço conjunto, ou uma atuação conjunta, a realização de práticas comuns ou prática conjunta do fato gerador ou, ainda, a verificação de confusão patrimonial, fraude, simulação, conluio, ou planejamento tributário abusivo, violação da lei, compartilhamentos ou suporte administrativo, patrimonial, de pessoal e/ou econômico que gere confusão de identidades, conflito de interesses e ou de patrimônio.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722338/2015-63
ACÓRDÃO
2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GESTER GESTAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NULIDADE DE DECISÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO
PRONUNCIAMENTO
SOBRE
TODAS
AS
MATÉRIAS
ADUZIDAS EM
IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade se a decisão de primeira instância se
manifestou sobre todas as matérias aduzidas em impugnação.
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
Inexiste previsão, no Processo Administrativo Fiscal, para audiência de
instrução em que sejam ouvidas testemunhas que o contribuinte
porventura entenda ter em seu favor.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REMUNERAÇÃO.
O caráter remuneratório da verba paga pela sociedade empresária,
independente da nomenclatura, não é desnaturado pelo número de vezes
que a verba foi paga no decorrer do ano. É necessária a demonstração de
sua total desvinculação da remuneração por parte do contribuinte a fim de
eventualmente afastar do campo de incidência das contribuições
previdenciárias, as quais incidem sobre a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados, a qualquer título, durante o mês, destinados
a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de
crédito tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF no 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
2
REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Para caracterização de grupo econômico de fato não basta exclusivamente
observar que o administrador seja uma mesma pessoa física, sendo
também necessário demonstrar o interesse integrado, a efetiva comunhão
de interesses e/ou a atuação conjunta das empresas dele integrantes. É
necessário que a fiscalização, ao menos, demonstre situações concretas,
tais como, exemplificadamente, uma combinação de recursos, um esforço
conjunto, ou uma atuação conjunta, a realização de práticas comuns ou
prática conjunta do fato gerador ou, ainda, a verificação de confusão
patrimonial, fraude, simulação, conluio, ou planejamento tributário
abusivo, violação da lei, compartilhamentos ou suporte administrativo,
patrimonial, de pessoal e/ou econômico que gere confusão de identidades,
conflito de interesses e ou de patrimônio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário do contribuinte principal e em rejeitar as preliminares e, no mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso; quanto aos recursos dos responsáveis
solidários, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos e dar-lhes provimento para afastar a
imputação de responsabilidade solidária.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
Conselheiro Cleberson Alex Friess.

Fl. 3178
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
3
RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário do contribuinte Gester – Gestão
de Serviços Terceirizados Eireli - ME (e-fls. 3.152/3.169) e dos responsáveis solidários Gestão
Consultoria e Serviços Ltda (e-fls. 3.147/3.151) e Gestão Serviço Temporário Ltda (e-fls.
3.170/3.174), com efeito suspensivo e devolutivo (o responsável solidário Vanderlei Ferreira
Pedrosa - ME não apresentou recurso) ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelos
recorrentes, qualificados nos fólios processuais, relativo ao inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls.
3.084/3.113), consubstanciada no Acórdão no 12-82.705 - 14a Turma da DRJ/RJO, de 28/06/2016,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido nas impugnações, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. HABITUALIDADE. REMUNERAÇÃO.
O caráter remuneratório da verba paga pela Sociedade Empresária, independente
da nomenclatura, não é desnaturado pelo número de vezes que a verba foi paga
no decorrer do ano. É necessária a demonstração de sua total desvinculação da
remuneração e, portanto, que a verba está fora do campo de incidência das
contribuições previdenciárias.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MAJORAÇÃO DO RAT POR APLICAÇÃO DA
ALÍQUOTA FAP. RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO
ADMINISTRATIVO CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL
DA MATÉRIA ABORDADA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por qualquer
modalidade processual – antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo
objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto, admitindo-se a instauração do contencioso somente
em relação à matéria distinta daquela discutida judicialmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não constou da ementa, mas também se decidiu sobre a caracterização de grupo
econômico de fato e, uma vez entendido por caracterizado, sobre a imputação da
responsabilidade solidária dos integrantes do grupo econômico de fato.

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas, incluindo termos de sujeição passiva solidária, e Relatório Fiscal (e-fls.
Fl. 3179
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
4
72/79) devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 19/11/2015 (e-fl. 3 e
35), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo
com breves adaptações quando necessárias:

No presente Processo Comprot no 13603.722338/2015-63 foram incluídos
os seguintes autos de infração relativos às contribuições principais devidas e não
recolhidas pela empresa:

- DEBCAD no 51.068.884-5 – contribuições previdenciárias, a cargo da
empresa, destinadas à Seguridade Social, tanto as contribuições patronais
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes
individuais, bem como a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incapacidade decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (RAT), incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
empregados no valor principal de R$ 454.985,28, sobre o qual incidem juros e
multa (fls. 03 a 34 do e-processo);

- DEBCAD no 51.068.885-3 – contribuições destinadas à Previdência Social,
relativas à parte dos segurados, não descontadas dos mesmos, no período de
janeiro de 2011 ao 13o salário de 2012 no valor principal de R$ 228.572,39, sobre
o qual incidem juros e multa (fls. 35 a 54 do e-processo).

De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 72 a 79, foram efetuados os
seguintes levantamentos:
DEBCAD no 51.068.884-5
Código do
Levantamento
Descrição
AA
Contribuições incidentes sobre “Ajuda de Custo” paga em desacordo com a Lei
(planilha 3).
AC
Contribuições incidentes sobre as retiradas apuradas por meio do confronto entre
as folhas de pagamento e as GFIP (planilha 1).
AE
Contribuições incidentes sobre diferenças de adicional ao RAT em razão de na
folha de pagamento constar segurados expostos a agentes nocivos com direito à
aposentadoria especial, estando ausente esta informação nas GFIP (planilha 1).
AF
Contribuições incidentes sobre comissões contabilizadas em valores superiores
aos constantes das folhas de pagamento (planilhas 1 e 5).
AH
Contribuições incidentes sobre diferenças de contribuições devidas em virtude do
sujeito passivo em GFIP haver decla rado alíquotas de taxas sobre riscos
ambientais – RAT em valores inferiores aos devidos (planilhas 1 e 6).
AI
Contribuições sobre os valores pagos a título de gratificações e prêmios
contabilizados em valores superiores aos constantes em folhas de pagamento
(planilha 7).
AK
Contribuições incidentes sobre Horas Extras contabilizadas em valores superiores
aos constantes das folhas de pagamento (planilhas 1 e 8).
AM
Contribuições incidentes sobre os valores de retirada contabilizados em valor
superior ao informado nas folhas de pagamento (Planilhas 1 e 9).
AO
Contribuições incidentes sobre os valores referentes a pagamentos realizados a
pessoas físicas verificados no exame da contabilidade (Planilhas 1 e 10).
Fl. 3180
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
5

DEBCAD no 51.068.885-3
Código do
Levantamento
Descrição
AB
Contribuições incidentes sobre “Ajuda de Custo” paga em desacordo com a Lei
(planilha 3).
AD
Contribuições incidentes sobre as retiradas apuradas por meio do confronto entre
as fls. de pagamento e as GFIP (planilha 1).
AG
Contribuições incidentes sobre comissões contabilizadas em valores superiores aos
constantes das folhas de pagamento (planilhas 5 e 1)
AJ
Contribuições sobre os valores pagos a título de gratificações e prêmios
contabilizados em valores superiores aos constantes em fol has de pagamento
(planilha 7).
AL
Contribuições incidentes sobre Horas Extras contabilizadas em valores superiores
aos constantes das folhas de pagamento (planilhas 1 e 8).
AN
Contribuições incidentes sobre os valores de retirada contabilizados em valor
superior ao informado nas folhas de pagamento (Planilhas 1 e 9).
AP
Contribuições incidentes sobre os valores referentes a pagamentos realizados a
pessoas físicas verificados no exame da contabilidade (Planilhas 1 e 10).

O relatório fiscal às fls. 76/77 discorre acerca da constatação de que o
sujeito passivo faz parte de um grupo econômico formado pelas seguintes
pessoas jurídicas:

- Gester Gestão de Serviços Terceirizados Eireli – ME – CNPJ no 06.../0001-
91 (empresa fiscalizada – contribuinte autuado);

- Gestão Consultoria e Serviços LTDA – CNPJ no 00.../0001-21 [também
recorrente];

- Gestão Serviço Temporário LTDA – CNPJ 86.../0001-11 [também
recorrente]; e

- Vanderlei Ferreira Pedrosa – CNPJ no 12.../0001-96 [originalmente
apresentou impugnação, mas não recorreu ao CARF, apesar de intimado].

O relatório fiscal informa que, dentre outros documentos, foram
examinadas procurações (fls. 1.854/1.856 e 1.857/1.858) outorgando poderes de
gestão da empresa a, dentre outras pessoas, Vanderlei Ferreira Pedrosa – CPF
379...-30, residente à Rua (...) Contagem/MG – CEP 32(...)-550.

Após o exame das fichas cadastrais das empresas arroladas como
pertencentes ao mesmo grupo econômico, bem como da citada procuração, a
fiscalização comprova e demonstra que:
- Vanderlei Ferreira Pedrosa exerce poderes de gestão administrativa da
empresa fiscalizada;
- O citado gestor (Vanderlei Ferreira Pedrosa) também é sócio
administrador das empresas “Gestão Consultoria e Serviços LTDA”, e
“Gestão Serviço Temporário LTDA”, além de ser titular empresário
Fl. 3181
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
6
individual do cadastrado no CNPJ para empresariar como equiparado à
pessoa jurídica pela firma “Wanderlei Ferreira Pedrosa”.

Assim, uma vez que, de acordo com a Lei no 6.404, caracteriza-se grupo
econômico quando há a constatação de que se está diante de um grupo de
empresas com direção, controle e administração exercidos direta ou
indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas, no caso “de fato”, as empresas
arroladas no processo são solidariamente responsáveis pelo crédito,
considerando-se o controle comum em grupo econômico.

Documentos examinados da empresa:

a) Folhas de pagamento de salários em arquivo digital e em meio papel;

b) GFIP acessadas por meio dos sistemas internos da RFB;

c) Resposta da empresa enviada para a Receita Federal do Brasil – RFB;

d) Fichas cadastrais da RFB;

e) Procurações lavradas pelo Cartório Nogueira; e

f) Contabilidade do Sujeito Passivo acessada por meio do SPED.

Às fls. 55 e 56, consta a Relação dos sujeitos passivos solidários ao presente
auto de infração.

À fl. 59, consta o anexo relatório de vínculos da empresa fiscalizada –
GESTER GESTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI – ME – CNPJ No 06.../0001-
91, onde constam como administradores da empresa Vanderlei Ferreira Pedrosa e
Ludmilla Costa Pedrosa. O Vanderlei Ferreira Pedrosa era o controlador de todas
as empresas.

Demonstrativo das bases de cálculo e das contribuições previdenciárias
levantadas sob as rubricas AA, AB, AC, AD, AE, AG, AI, AH, AJ, AK, AL, AO, AP, AN
encontram-se nas planilhas de fls. 80/87.

Às fls. 88/94, planilhas com “ajudas de custos”, pagas ao mesmo
trabalhador por dez meses consecutivos, tais como, as verbas pagas mensalmente
ao Sr. Marco Aurélio Oliveira Silva (pagas de 01/2011 a 10/2011) – fl. 88 – ou até
por 24 meses consecutivos, tais como, as verbas pagas de 01/2011 a 12/2012 ao
Sr. Carlos Eduardo de Castro, fls. 89/90.

O anexo “confronto de rubricas”, fls. 95/100, contendo diversas rubricas
contabilizadas como “prêmios”, “reembolso cesta básica”, “Participação nos
Lucros e resultados – PLR”.

À fl. 102, consta o anexo contribuições calculadas pela alíquota mínima,
com base no confronto entre a remuneração contabilizada e a informada a menor
nas folhas de pagamento.

À fl. 103, consta o anexo “Diferença entre FAP e RAT”.
Fl. 3182
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
7

À fl. 104, consta planilha demonstrando a contabilização a maior dos
prêmios discriminados em folha de pagamento e daqueles contabilizados (Livro
Diário).

Anexo de fl. 105 demonstra a contabilização realizada a maior quando
comparada com a informada na folha de pagamento.

À fl. 106, consta planilha demonstrativa da contabilização a maior dos
valores de pró-labore quando considerados com os valores de pró-labore
informados em folhas de pagamentos.

Planilha de fl. 107 informa o número da conta de onde foram extraídos os
valores dos serviços prestados pelas pessoas físicas à empresa Gester.

Procuração emitida pela empresa Gester – Gestão de Serviços Terceirizados
(autuada como contribuinte), de fls. 108/109, e aditamento às fls. 110 e 111/112,
conferem poderes de representação da empresa fiscalizada, a, dentre outras
pessoas, Wanderlei Ferreira Pedrosa, empresário, portador da carteira de
identidade no ... SSP/MG.

Telas de consulta aos sistemas informatizados da RFB de fls. 113/119
informam acerca dos dados cadastrais da empresa fiscalizada Gester.

Às fls. 120/121, constam as empresas sobre as quais o Sr. Vanderlei Ferreira
Pedrosa tem poder de gestão até a data da consulta (23/10/2015), dentre elas:

- GESTÃO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME – CNPJ 00.../0001-21;

- GESTÃO SERVICO TEMPORARIO LTDA - EPP – CNPJ 86.../0001-11;

- VANDERLEI FERREIRA PEDROSA - ME – CNPJ 12.../0001 96; e

- GESTERMED GESTAO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO EIRELI - EPP
– CNPJ 02.../0001-34.

Tela de Consulta dos dados cadastrais da empresa GESTÃO CONSULTORIA E
SERVICOS LTDA - ME – CNPJ 00.../0001-21, de fls. 122/124 do e-processo, informa
como responsável e sócio da empresa o Sr. Vanderlei Ferreira Pedrosa – CPF ...-
30.

Tela de Consulta dos dados cadastrais da empresa GESTÃO SERVIÇO
TEMPORARIO LTDA - EPP – CNPJ 86.../0001-11, de fls. 130 do e processo, informa
como sócio administrador o Sr. Vanderlei Ferreira Pedrosa – CPF ...-30.

Tela de Consulta dos dados cadastrais da empresa VANDERLEI FERREIRA
PEDROSA - ME – CNPJ 12.../0001-96, de fls. 128 do e-processo, informa como
empresário individual Sr. Vanderlei Ferreira Pedrosa – CPF ...-30.

Tela de Consulta dos dados cadastrais da empresa GESTERMED GESTÃO DE
MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO EIRELI - EPP – CNPJ 02.../0001-34, de fls. 125
e 127 do e-processo, informa como responsável e sócio da empresa o Sr.
Vanderlei Ferreira Pedrosa – CPF ...-30.
Fl. 3183
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
8

A fiscalização junta, ainda, os seguintes documentos:

- Folha de pagamento – fls. 134/2.643;

- Declaração da empresa Gester (contribuinte autuada), fls. 2.644, datada
de 17/04/2015, informando que ela não possui Regulamento acerca da
participação nos lucros ou resultados da empresa – PLR, bem como não possui o
regulamento acerca dos benefícios concedidos a seus trabalhadores;
- Documento de lavra da empresa contribuinte autuada Gester (assinada pelo
Administrador dela, Sr. Vanderlei Ferreira Pedrosa), fls. 2.645/2.652, informa
acerca das diferenças encontradas nos valores registrados nas folhas de
pagamento e na contabilidade da empresa;
- Convenção Coletiva de Trabalho de 2011 a 2012 – fls. 2.653/2.654;
- Contrato de Constituição de Sociedade Empresária da contribuinte autuada
Gester e alterações – fls. 2.657/2.694.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada em 17/12/2015 pelo contribuinte recorrente (e-
fls. 2.718/2.734). Os responsáveis solidários também impugnaram na mesma data do contribuinte,
juntando impugnações próprias (e-fls. 3.027/3.031; 3.047/3.051 e 3.067/3.071) em face dos
termos de sujeição passiva lavrados em 17/11/2015 (e-fls. 3.032/3.033; 3.052/3.053; e
3.072/3.073), delimitando a lide sobre a imputação de responsabilidade solidária.
Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme consta sumariado no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para,
igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

Cientificado pessoalmente das autuações em 19/11/2015, conforme
assinatura do administrador da empresa autuada Gester, a contribuinte interpôs
impugnação, em 17/12/2015 (fls. 2.718), juntada aos autos às fls. 2.718/2.734.

Argumenta, em síntese:
Das Verbas Pagas a Título de Ajuda de Custo

O fator habitualidade não pode ser usado como determinante para
desnaturar o caráter indenizatório da ajuda de custo paga ao empregado. O
Auditor fiscal entendeu tributar tais verbas exclusivamente sobre o enfoque da
habitualidade, o que seria um equívoco.

Cita como exemplos os empregados Adilson Souza Coelho, Carlos Eduardo
de Castro, Daniel Sales Narciso, José Carlos dos Reis Junior e Júlio César Laureano
Bento, que ocupavam o cargo de motoboy na empresa, e os valores pagos eram
indenização das despesas com combustível, manutenção e depreciação do uso do
veículo próprio deles.
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
9

Cita outros exemplos como o do empregado Robson Soares Pereira que
auferia R$ 120,00 a título de ajuda de custo, e o seu salário correspondia a R$
970,00; o empregado Adilson Souza Coelho que auferia apenas R$ 289,38 a título
de ajuda de custo e seu salário correspondia a R$ 865,00; Carlos Eduardo de
castro que auferia apenas R$ 290,00 a título de ajuda de custo e o seu salário
correspondia a R$ 1.177,42; Jussara Rosa Gonçalves que auferia apenas R$ 200,00
a título de ajuda de custo e seu salário correspondia a R$ 1.814,40.

Finaliza este tópico afirmando que as ajudas de custo eram verbas
indenizatórias e, dessa forma, apenas por questão de serem pagas habitualmente,
estas não podem ser consideradas integrantes da remuneração dos empregados
que as recebiam.
Das Verbas Constantes da Planilha 3 – Confronto de Rubricas

Alega que o auditor fiscal considerou como sujeitas à incidência de
contribuições previdenciárias diversas rubricas como reembolso de refeição,
pagamento de cesta básica, refeição fornecida próximo mês, refeição fornecida
mês atual, alimentação e PLR – Participação nos Lucros e Resultados da empresa.

Quanto à PLR, a empresa alega que paga tal verba em cumprimento ao
estabelecido na Lei no 6.019/74, bem como o estabelecido nas cláusulas 31a, 32a
e 33a dos instrumentos de negociação coletiva.
Das Retiradas Realizadas por Diretores não empregados da Empresa

Quanto aos Levantamentos AC e AD, referentes às retiradas efetuadas
pelos diretores não empregados da empresa, apuradas por meio do confronto
entre as folhas de pagamento de salários e as GFIP, alega que “tais valores eram
relativamente pequenos e, portanto, desarrazoado enquadrar tais retiradas como
remuneração de tais diretores”.
Dos Valores Referentes a comissões, gratificações, prêmios e horas extras
contabilizados em valores superiores aos da Folha de Pagamento

Quanto aos valores referentes a comissões, gratificações e prêmios
contabilizados em valores superiores aos declarados em GFIP, alega que o
documento constitutivo do crédito tributário é a GFIP, devendo prevalecer as
informações prestadas neste documento, sendo inoportuna a utilização de
“documentos não oficiais para a apuração de eventuais débitos”.
Da Questão Acerca da Habitualidade dos pagamentos a título de Gratificações e
Prêmios

Argumenta que as gratificações e os prêmios pagos eventualmente a seus
empregados se constituem em incentivos ao esforço laboral destes, e que, de
acordo com o item 7 da alínea “e” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, os ganhos
eventuais expressamente desvinculados dos salários não integram o salário de
contribuição dos segurados empregados e que o Auditor Fiscal não discriminou o
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
10
número de vezes por ano cada empregado teria sido contemplado com tais
verbas, a fim de que se pudesse aferir quanto a habitualidade.
Dos Pagamentos Realizados a Pessoas Físicas Verificados no Exame da
Contabilidade da Empresa

Argumenta que os valores lançados sob as rubricas AO e AP não se referem
ao pagamento realizado a pessoas físicas, mas a pessoas jurídicas. E que, pelo fato
de que muitos desses pagamentos eram efetuados antes da conclusão dos
serviços contratados (adiantamento do pagamento), esses valores eram
contabilizados em nome do sócio da empresa. E, assim que eram apresentadas as
notas fiscais dos serviços prestados, era feito pela empresa o “acerto contábil
desses adiantamentos”.

Assim, uma vez que esses pagamentos eram realizados pela empresa a
pessoas jurídicas, tais valores não eram informados nas folhas de pagamento da
empresa e não se constituem base de contribuições previdenciárias.
Da Multa Aplicada

Refere que o artigo 32-A, bem como a súmula do STJ, conduzem à
necessidade de prévia intimação do fisco para a aplicação da multa de 75% sobre
os valores de contribuições devidas.
Do Pedido

Requer provar suas alegações através de todos os meios de prova
admitidos em direito, notadamente documental e prova pericial, indicando
assistente contábil.

A empresa junta cópia de ação ordinária com pedido de tutela antecipada
de fls. 3.000/3.008, e da sentença deferindo a Tutela, fls. 3.009/3.019 não
sujeitando a empresa à majoração do RAT pelo FAP. Sentença sujeita ao duplo
grau de jurisdição. A Gester junta também o andamento do processo judicial às
fls. 3.020/3.021.
Da Impugnação juntada pela empresa Gestão Consultoria e Serviços LTDA – CNPJ
00.../0001-21

Às fls. 3.027 a 3.030, encontra-se impugnação protocolada pela empresa
Gestão Consultoria e Serviços LTDA – CNPJ 00.../0001-21, protocolada em
17/12/2015, trazendo argumentos unicamente acerca da caracterização do grupo
econômico.

Argumenta a empresa que, para que haja a decretação de responsabilidade
solidária do grupo econômico, é necessário que seja comprovada pela fiscalização
fraude ou conluio, ou a participação de cada uma delas no fato gerador em si.
Da Impugnação juntada pela empresa Gestão Consultoria e Serviços LTDA – CNPJ
00.../0001-21
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
11

Às fls. 3.047 a 3.051, encontra-se impugnação protocolada pela empresa
Gestão Serviço Temporário LTDA – CNPJ 86.../0001-11, protocolada em
17/12/2015, trazendo argumentos unicamente acerca da caracterização do grupo
econômico.

Argumenta a empresa que, para que haja a decretação de responsabilidade
solidária do grupo econômico, é necessário que seja comprovada pela fiscalização
fraude ou conluio, ou a participação de cada uma delas no fato gerador em si.
Da Impugnação juntada por Vanderlei Ferreira Pedrosa equiparado à empresa –
CNPJ 12.../0001-96 [após decisão da DRJ, apesar de intimado, não recorre]

Às fls. 3.067/3.071, encontra-se impugnação protocolada pela empresa
Vanderlei Ferreira Pedrosa – CNPJ 12.../0001-96, protocolada em 17/12/2015
trazendo argumentos unicamente acerca da caracterização do grupo econômico.

Argumenta que, para que haja a decretação de responsabilidade solidária
do grupo econômico, é necessário que seja comprovada pela fiscalização fraude
ou conluio, ou a participação de cada uma das pessoas jurídicas ou equiparado à
empresa no fato gerador em si.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação da contribuinte e nas
impugnações dos responsáveis solidários, conforme teses sintetizadas na ementa alhures
transcrita.
Não constou da ementa do julgado tese sobre caracterização de grupo econômico
de fato e sua consequente responsabilização quando caracterizado, mas também se decidiu sobre
os assuntos (caracterização de grupo econômico de fato + responsabilização solidária).
Assentou-se que julgava improcedente o pedido deduzido na impugnação em face
dos lançamentos consubstanciados no DEBCAD no 51.068.884-5, no valor principal de R$
454.985,28 – que se divide em duas partes, a saber: (a) o total principal de R$ 449.084,83,
contestado por via administrativa, mantido através do acórdão prolatado; e (b) o total principal de
R$ 5.900,45, contestado por via judicial (matéria RAT majorado pelo FAP), que se deixou de
conhecer e cuja execução encontra-se suspensa até a decisão final do processo judicial – e no
DEBCAD no 51.068.885-3, no valor principal de R$ 228.572,39, integralmente mantido no acórdão
exarado.
A matéria não conhecida se relaciona ao lançamento de ofício no ponto que toca a
majoração do RAT pelo FAP (no período de 01/2011 a 13/2011, emprego do fator 1,2122 aplicado
sobre a alíquota de 2% do RAT, resultando na alíquota majorada de 2,4244%; e no período de
01/2012 a 13/2012, emprego do fator 1,1508 aplicado sobre a alíquota de 2% do RAT, resultando
na alíquota majorada de 2,3016%).
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
12

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o contribuinte, reiterando termos da sua impugnação,
postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício
lavrado pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário próprio os responsáveis solidários Gestão Consultoria e
Serviços Ltda, e Gestão Serviço Temporário Ltda, por sua vez, requerem a não caracterização de
grupo econômico e o consequente afastamento da responsabilidade solidária, mantendo os
termos da impugnação apresentada.
A pessoa jurídica equipara à empresa Vanderlei Ferreira Pedrosa – ME, imputado
também como responsável solidário, não apresentou recurso voluntário (e-fl. 3.176), apesar de
ciente da decisão da DRJ (e-fl. 3.142) e de ter apresentado impugnação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Os presentes autos constam do mesmo lote do Processo no 13603.722339/2015-16,
a fim de que sejam julgados em conjunto. Aquele processo trata de lançamento de Terceiros e não
há imputação de responsabilidade solidária nele.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Os Recursos Voluntários atendem a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo, a priori, caso de conhecimento.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que os recursos se apresentam
tempestivos (notificado o contribuinte em 04/07/2016, e-fl. 3.138, e notificado os responsáveis
solidários que recorreram em 13/07/2016, e-fls. 3.144 e 3.145; protocolos dos recursos em
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
13
conjunto em data de 02/08/2016, e-fl. 3.146, e despacho de encaminhamento quanto à
tempestividade, e-fl. 3.176), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta
adequada a representação processual.
No entanto, observo que o contribuinte aduziu preliminar de nulidade da decisão
da DRJ e se por hipótese a tese for acolhida o processo deveria retornar para a primeira instância
lavrar novo julgamento e os recursos voluntários dos responsáveis solidários restariam
prejudicados. Neste sentido, cabe de momento conhecer o recurso voluntário do contribuinte e
diferir para o decorrer deste voto o conhecimento, ou não, dos recursos voluntários dos
responsáveis solidários.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário do contribuinte e difiro o
pronunciamento quanto ao conhecimento dos recursos voluntários dos responsáveis solidários
para logo mais no decorrer deste voto em momento oportuno após já ter enfrentado a preliminar
de nulidade da decisão da DRJ aduzida pelo contribuinte.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE
Gester - Gestão de Serviços Terceirizados Eireli - ME (e-fls. 3.152/3.169)
O contribuinte reitera os termos de sua impugnação, mas, inicialmente, aduz
preliminar na qual alega nulidade da decisão proferida na primeira instância.
O contribuinte apressadamente também diz não haver solidariedade, pois em sua
visão não caracterizado o grupo econômico, porém não há uma fundamentação mais específica
sobre isso, ademais na forma da vinculante Súmula CARF no 172 “[a] pessoa indicada no
lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”, de modo que não é tema
ao enfrentamento partindo da peça recursal do contribuinte. A análise ocorrerá a partir da peça
recursal dos solidários.
Passo ao enfrentamento da peça recursal do contribuinte.

Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade da decisão da DRJ
Em preliminar, o contribuinte alega nulidade da decisão proferida pela DRJ por
ausência de fundamentação relacionada com uma das matérias que teriam sido impugnadas a
partir da lavratura do Debcad no 51.068.884-5. A matéria seria pertinente as diferenças do
Adicional RAT empregados para a Aposentadoria Especial (em razão de na folha de pagamento
constar segurados expostos a agentes nocivos com direito à aposentadoria especial).
Fl. 3189
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
14
A matéria seria do Levantamento AE (visualizado em folhas da planilha – e-fls.
81/83) relacionado com o relatório fiscal (e-fls. 72/79) em item 2 da letra “I”, subitem “c” (e-fls.
72/73).
Argumenta o contribuinte que também impugnou o assunto sobre aposentadoria
especial, pois, inclusive, para lançar deveria haver plena comprovação de agentes nocivos etc.,
análise de PPRA, LTCAT, PPP, PCMSO, e outros documentos para constatação de situação fática
especial, e não teria havido o enfrentamento pela DRJ, pelo que a decisão gozaria de nulidade,
inclusive sob pena de supressão de instância, sendo dever da primeira instância enfrentar a
matéria.
Argumenta que fez a impugnação específica no item 5 de sua impugnação (e-fls.
2.725/2.726) ao instaurar a lide para a temática das diferenças do Adicional RAT empregados para
a Aposentadoria Especial.
Sustenta que a decisão de piso não traz uma só linha acerca do assunto.
Muito bem. No Levantamento AE consta ter sido levantadas: “Contribuições
incidentes sobre diferenças de adicional ao RAT em razão de na folha de pagamento constar
segurados expostos a agentes nocivos com direito à aposentadoria especial, estando ausente esta
informação nas GFIP (planilha 1)”.
No relatório fiscal (e-fls. 72/79) o item 2 da letra “I”, subitem “c” (e-fls. 72/73)
realmente trata do Levantamento AE relacionado com o RAT adequado na aposentadoria
especial.
Entretanto, a despeito da alegação recursal de nulidade e da afirmativa de que a
impugnação e-fls. 2.718/2.734) trataria da matéria, não se vê o contribuinte na peça impugnatória
questionando motivadamente o Levantamento AE relacionado com o RAT adequado na
aposentadoria especial.
No título do capítulo 5 da peça de impugnação o contribuinte até faz uma
referência ao item 2 da letra “I”, subitem “c”, do relatório fiscal, porém ao desenvolver o tema
sequer fala de aposentadoria especial e de critérios necessários ao lançamento como pretende no
recurso voluntário dizer que fez na impugnação e que não teria sido enfrentado. No referido
capítulo, aliás, se observa em texto a referência apenas ao “levantamento AF e no DD”.
Não é verossímil a alegação dada no recurso.
Por conseguinte, não há que se falar em nulidade se a decisão de primeira instância
se manifestou sobre todas as matérias aduzidas em impugnação.
Sendo assim, sem razão o recorrente, rejeito a preliminar de nulidade.
De logo, rememorando-se o capítulo introdutório de admissibilidade, observa-se
que os recursos voluntários dos responsáveis solidários não sofrem prejudicialidade.
- Preliminar de oitiva de testemunha
Fl. 3190
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
15
Em preliminar, o contribuinte requer a oitiva de testemunha (motoqueiro).
Ocorre que, no processo administrativo fiscal não existe a previsão legal da oitiva de
testemunhas, tampouco os órgãos administrativos possuem poderes e/ou competências para
inquirir testemunhas. Lado outro, a autoridade fiscal fala nos autos através do ato que
consubstancia o lançamento, tendo sido relatada toda a ação fiscal até o seu termo. O
contribuinte, de seu turno, a partir das constatações fiscais e da sua escrita contábil, fiscal e social,
ou de pessoal, se for o caso, deve colacionar aos autos todos os elementos que entenda
necessários à sua defesa.
A produção da prova é exclusivamente documental ou pericial, no limite e contorno
da prova documental, no seio do rito estabelecido no Decreto no 70.235.
Sobremais, ainda que se fale em prova pericial como de possível produção e
realização, a vinculante Súmula CARF no 163 estabelece que: “O indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”. Isto porque,
a prova pericial precisa ser necessária e efetiva para esclarecer a prova documental, que é a regra.
Sendo assim, por não fazer parte do procedimento estabelecido pelo processo
administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235, rejeito a oitiva de testemunha.
Passo ao enfrentamento do mérito do recurso voluntário do contribuinte.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
O recorrente apresenta capítulos sobre “Ajuda de Custo”, “Confronto de Rubricas”
(parcelas a título de reembolso de refeição, pagamento de cesta básica, refeição fornecida próximo
mês, refeição fornecida mês atual, alimentação, PLR), “Retiradas” (pagamentos a diretores não
empregados) e “Pagamentos realizados a pessoas físicas” (contribuintes individuais), “Comissões,
Gratificações, Prêmios e Horas Extras” e “multa aplicada”.
Essas matérias são as que constaram na impugnação. Não há elementos novos em
relação ao decidido pela DRJ. Trata-se de pedido de revisão do entendimento exarado pelo juízo
inaugural da DRJ.
- Ajuda de Custo
O recorrente alega que os valores pagos a título de ajuda de custo não podem ser
considerados como salário de contribuição pelo fato de serem pagos várias vezes durante o ano.
Sustenta que o enfoque fiscal de analisar exclusivamente o critério de habitualidade
é um erro. Diz que deve imperar a primazia da realidade. O art. 457, §2o, da CLT, na redação
vigente ao tempo dos fatos geradores, protegeria sua tese e os pagamentos não excederiam 50%
do salário.
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
16
Pondera, por exemplo, que os empregados Adilson Souza Coelho, Carlos Eduardo
de Castro, Daniel Sales Narciso, José Carlos dos Reis Junior e Júlio César Laureano Bento ocupavam
o cargo de motoboy na empresa, sendo os valores pagos por ressarcimento de combustível,
manutenção e depreciação do uso do veículo próprio. Assevera que os valores pagos não
ultrapassam 50% da remuneração do empregado que seria o permissivo legal.
Pois bem. Não lhe assiste razão, sendo acertada a decisão de piso.
Ora, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados, a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, é base de cálculo
das contribuições, na forma do inciso I do art. 28 da Lei no 8.212, para fins de exigência das
contribuições do art. 22 do mesmo diploma legal.
Ademais, interpreta-se literalmente a legislação tributária que outorgue isenção de
tributação, de modo que a leitura da alínea “g” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212 não é ampla. A
ajuda de custo isenta é aquela “em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97)”.
A Lei no 8.212, na alínea “g”, do §9o, do art. 28, estabelece os requisitos para que
uma verba, que, a princípio, seria base de incidência de contribuições previdenciárias, não seja
tributada. Tais requisitos são: pagamento em razão da mudança de local de trabalho e que tal
verba seja paga em parcela única. Não é o caso observado nos autos. Aliás, nos autos sequer
existe a comprovação do tal ressarcimento de despesas e não cabe produção de prova
testemunhal. O que se vê são verbas pagas com frequência e rotineiramente, sendo, por isso, base
tributável.
Para que fosse caracterizada a ajuda de custo, a empresa deveria comprovar que os
empregados teriam sido deslocados de seu local de trabalho e tal verba teria sido paga para a
indenização com a mudança. Dessarte, encontra-se em confronto com a lei isentiva a ajuda de
custo paga em várias parcelas e sem ter sido comprovada a mudança do local de trabalho desses
empregados. Além do mais, em nenhum momento foi comprovado, por exemplo, por notas
fiscais, as alegadas despesas com combustível, manutenção e depreciação do veículo próprio dos
empregados citados como motoboys da empresa. Os valores pagos a título de ressarcimento de
tais despesas eram, na grande maioria, constantes mensalmente, como se a manutenção de peças
ou o gasto de combustível fosse sempre o mesmo, o que desconstitui o argumento aduzido,
tornando-o incongruente com a premissa que tenta estabelecer.
Veja-se, adicionalmente, que as fichas de Registros dos empregados anexadas (e-fls.
2.747/2.758), bem como a Relação de funcionários apresentada, demonstram que não apenas os
motoboys recebiam as verbas ditas indenizatórias, como também funcionários administrativos e
de Recursos Humanos.
Quanto ao argumento no sentido de que as verbas pagas a título de ajuda de custo
não excediam a 50% dos salários, este utiliza dispositivo legal que isenta de contribuições
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
17
previdenciárias os valores pagos a título de diárias para viagens (Lei no 8.212, art. 28, §9o, “h”),
considerando à época dos fatos geradores, o que não é o caso em espécie. Assim, para que
houvesse o pagamento das diárias de viagens de forma isenta, seria necessário a comprovação da
realização destas e a manutenção dos citados funcionários em local diverso de suas residências, o
que não fica comprovado pela documentação dos autos.
Por último, a atual redação do §2o do art. 457 da CLT não estava vigente ao tempo
dos fatos geradores. Demais disto, apenas para acrescer, ainda que estivesse, não há a
comprovação efetiva de ressarcimento, pois há a entrega para os empregados, mas não se
demonstra que seja para ressarcir.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

- Confronto de Rubricas
O recorrente diz que devem ser excluídos do auto de infração todas as parcelas
apuradas a título de reembolso de refeição, pagamento de cesta básica, refeição fornecida
próximo mês, refeição fornecida mês atual, alimentação e PLR.
Muito bem. Como anteriormente afirmou a decisão de piso, muito embora exista
nos autos a Planilha Confronto de Rubricas, o que se verifica é que as verbas pagas a título de
reembolso alimentação, alimentação, cesta básica e PLR não foram consideradas como base de
incidência das contribuições previdenciárias, conforme se verifica da análise do Anexo
Discriminativo de Débito (e-fls. 06/32) conjuntamente com Demonstrativo das Bases de Cálculo e
das Contribuições (e-fls. 80/87).
Sendo assim, de igual forma que a decisão da DRJ, nada há a discorrer no capítulo.
- “Retiradas” (Pagamentos a diretores não empregados)3162
O recorrente questiona o lançamento dos Levantamentos AC e AD referente às
retiradas efetuadas pelos diretores não empregados da empresa. Na impugnação sustentava que
“tais valores eram relativamente pequenos e, portanto, desarrazoado enquadrar tais retiradas
como remuneração de tais diretores.” No recurso alega que inexiste prova que tais retiradas
tenham sido para remunerar o serviço prestado pelos diretores, de modo que não deve ocorrer a
tributação.
Pois bem. Não lhe assiste razão.
Ora, as contribuições são devidas pela totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, conforme preceitos conhecidos da Lei no 8.212 e, no caso, foram apuradas por
meio do confronto entre as folhas de pagamento de salários e as GFIP.
Sendo o levantamento a partir de valores pagos e decorrente do confronto entre
folhas de pagamento de salários e as GFIP, competia ao contribuinte (e não à fiscalização)
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
18
demonstrar que eventualmente tais valores não seriam retribuição pelo trabalho. Neste sentido, o
contribuinte não consegue afastar o caráter remuneratório de tais pagamentos verificados em
confrontação de folha de salários e GFIP.
Por conseguinte, os valores pagos a contribuintes individuais devem ser tributados,
na forma da exigência posta no art. 22, inciso III, da Lei no 8.212, o qual estabelece que a empresa
deve contribuir no percentual de vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços.
E mais, sendo o lançamento uma atividade vinculada de acordo com o parágrafo
único do art. 142 do CTN, a autoridade fiscal é obrigada a efetuar os lançamentos devidos,
independente do julgamento pessoal quanto ao relativo baixo valor das bases de cálculo.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Pagamentos realizados a pessoas físicas (contribuintes individuais)
O contribuinte também foi autuado por pagamentos realizados a pessoas físicas
qualificadas como “contribuintes individuais” (Levantamentos AO e AP), todavia alega que a
decisão de piso e o lançamento são equivocados considerando que, na verdade, se trata de
pagamentos para “pessoa jurídica” contabilizados de uma forma própria pela recorrente. A
contabilização do “adiantamento de alguns pagamentos antes da conclusão do serviço” por vezes
se dava em nome de sócio de empresa prestadora, deste modo deve ser cancelada a exigência em
sua compreensão.
Pois bem. Não lhe assiste razão.
Ora, as contribuições são devidas pela totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, conforme preceitos conhecidos da Lei no 8.212 e, no caso, foram apuradas por
meio do exame da contabilidade.
No caso, não há prova das alegações do recorrente, o que se tem configurado são
pagamentos para pessoas físicas contribuintes individuais e, em certa medida, não se refuta que
tenham sido por prestação de serviço, ainda que se pretenda alegar que são ainda
“adiantamentos” e que seriam para pessoa jurídica do sócio da empresa prestadora. Aliás, apenas
para argumentar, não existe previsão legal que permita ao contribuinte contabilizar
adiantamentos de pagamentos devidos a pessoas jurídicas em nome de pessoas físicas, fosse
realmente à hipótese, o que sequer resta comprovado.
O ponto é que o contribuinte apenas traz argumentos à baila, sem juntar nenhuma
comprovação documental. E mais, de acordo com o §6o do art. 33 da Lei no 8.212, se no exame da
escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a
contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
19
faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente
devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Comissões, Gratificações, Prêmios e Horas Extras
O recorrente se insurge ainda contra o teor da decisão recorrida e o lançamento
sobre pagamentos de comissões, gratificações, prêmios e horas extras. Alega que no particular o
lançamento, especialmente nos levantamentos AK e DD, ocorreu por divergências entre folha de
pagamentos e GFIP, ou entre GFIP e SPED contábil, porém não concorda com nada que tenha sido
lançado que não refletisse aos dados informados exclusivamente nas GFIPs, que seriam os
corretos, pois a escrituração, inclusive na parte de pessoal e social ou na contabilidade são feitos
externamente e podem conter erros, de modo que é ônus da fiscalização comprovar o erro nas
GFIPs, que devem ser os documentos corretos para utilizar a fim de aferir a correta base de
cálculo. Sustenta que vícios de contabilização não podem lhe prejudicar e autorizar o lançamento.
Diz, ainda, no que toca a prêmios e gratificações, que quando estes são pagos
eventualmente não devem compor base de cálculo. Sustenta que a fiscalização não indicou a
periodicidade, sendo o lançamento omisso, pois, em verdade, os pagamentos seriam eventuais.
Argumento que o pagamento único, uma só vez, não gera tributação, sendo a fiscalização omissa
na periodicidade dos pagamentos. Invoca o art. 28, §9o, alínea “e”, item “7”, ao tratar de ganhos
eventuais como isentos. Aduz que por falta de objetividade quanto a frequência dos pagamentos,
falta de clareza e de certeza o auto de infração deve ser cancelado.
Pois bem. Não lhe assiste razão.
Ora, como bem anotou a DRJ, o lançamento pode ocorrer a partir da análise de
toda a documentação da empresa, inclusive contabilidade. Aliás, eventuais erros e incongruências
devem ser explicados, demonstrados e comprovados pelo contribuinte, que não o faz, apenas
tecendo argumentos genéricos.
O art. 32 da Lei no 8.212 estabelece com clareza que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
20
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
VI – comunicar, mensalmente, aos empregados, por intermédio de documento a
ser definido em regulamento, os valores recolhidos sobre o total de sua
remuneração ao INSS. (Incluído pela Lei no 12.692, de 2012)
Por isso, as informações constantes das folhas de pagamento, dos documentos
contábeis e das GFIPs são de responsabilidade da empresa, ademais não há sobreposição de um
sobre outro documento. Se a empresa comete equívocos por ocasião da escrituração contábil de
sua folha de pagamento, conforme sugestiona, ela precisa comprovar. A fiscalização pode se
utilizar de informações escrituradas de pagamentos para proceder com o lançamento caso as
GFIPs indiquem um valor pago a menor do que o registrado na escrita contábil e de pessoal.
É prerrogativa da fiscalização o exame da contabilidade das empresas, ficando o
contribuinte obrigado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados, sendo que,
existindo informações incompletas ou divergentes, cabe ao contribuinte o ônus da prova dos
valores remuneratórios pagos.
Quanto aos pagamentos que foram observados e base do lançamento que o
contribuinte alega serem as gratificações e os prêmios pagos eventualmente a seus empregados, e
que de acordo com o item 7 da alínea “e” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212 seriam ganhos
eventuais expressamente desvinculados dos salários e que não integrariam o salário de
contribuição dos segurados empregados, tem-se que o contribuinte não consegue provar a
eventualidade alegada.
Observo que o contribuinte pretende inverter o seu ônus probatório afirmando que
seria obrigação da fiscalização provar a frequência dos pagamentos, para demonstrar que não
eram eventuais, o que não teria sido feito, sendo alegado omisso o lançamento. Contudo,
verdadeiramente, é ônus do contribuinte comprovar a alegada eventualidade, o que não fez.
Sabe-se que a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados, a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, é base de
cálculo das contribuições, na forma do inciso I do art. 28 da Lei no 8.212, para fins de exigência das
contribuições do art. 22 do mesmo diploma legal.
Vale dizer, ainda, que não é o número de vezes que a verba é paga no decorrer do
ano ao empregado que atesta o seu caráter remuneratório. Há outros fatores. Por outro lado, para
afastar o caráter remuneratório de valores pagos precisaria o contribuinte comprovar situação
específica que desvincule da remuneração e, portanto, esteja fora do campo de incidência do
gravame tributário.
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
21
No caso concreto o contribuinte não faz isso e, lado outro, a despeito dos nomes e
rótulos, o próprio contribuinte alega que o pagamento de prêmios e gratificações são incentivos
ao esforço laboral do empregado o que vincula ao salário. Assim, o empregado que teve um maior
esforço laboral é contemplado com o pagamento de tais verbas, e aí está a contraprestação do
labor executado pelo empregado. Dessa forma, indubitável o caráter remuneratório de tais
valores.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa aplicada
O recorrente sustenta que a multa aplicada é equivocada, pois a multa do
lançamento de ofício de 75% só cabe ser aplicada em casos de falta ou inexatidão da declaração
em relação a períodos não declarados nem pagos.
Sustenta que o período fiscalizado foi declarado. Argumenta que se há
irregularidade na declaração em GFIP isso não atrai a multa aplicada.
Ainda, pondera que a multa a ser aplicada no caso de omissão prescinde de uma
intimação prévia para apresentação da declaração omissa. Apenas se intimado e mantida a
omissão se justifica a aplicação da multa. Vindica a aplicação da Súmula STJ no 410. Requer o
cancelamento da multa ou que seja fixada em 10%.
Pois bem. Não lhe assiste razão.
O contribuinte parece confundir a multa por descumprimento de obrigação
acessória relacionada com a GFIP com a multa de ofício do lançamento de ofício em razão de
infração da legislação tributária, que foi a aplicada no caso concreto.
A multa do lançamento de ofício aplicada é baseada na legislação tributária,
devendo o agente da administração tributária se pautar pela legalidade, devendo aplicar a lei de
seu ofício. Apenas para argumentar, a multa do caso concreto é multa do lançamento de ofício, e
não multa de mora, nem multa de descumprimento de obrigação acessória, tendo sido aplicada
como sanção punitiva e não apenas pela mora ou por descumprimento de dever instrumental
acessório.
De acordo com o art. 37 da Lei no 8.212, constatado o não recolhimento total ou
parcial das contribuições tratadas naquela Lei, a administração tributária tem o poder-dever de
lavrar o auto de infração ou a notificação de lançamento, conforme o caso, configurando o
lançamento de ofício.
No lançamento de ofício é dever aplicar a multa de ofício na forma da legislação de
regência, qual seja, no percentual de 75% na forma prevista no art. 35-A da Lei no 8.212,
acrescentado pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, combinado com o art. 44, I,
da Lei no 9.430.
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
22
Por fim, apenas para argumentar, não caberia discutir tese de confisco, sob pena de
violar a Súmula CARF no 2. Simplesmente, aplicou-se a legislação vigente para a multa de ofício.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
O recurso voluntário do contribuinte é, portanto, negado provimento.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Gestão Consultoria e Serviços Ltda (e-fls. 3.147/3.151); e
Gestão Serviço Temporário Ltda (e-fls. 3.170/3.174)
Admissibilidade diferida
Como abordado no capítulo introdutório deste voto, relacionado à admissibilidade,
os Recursos Voluntários dos responsáveis solidários atendem a todos os pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício
deste direito. Aliás, são recursos tempestivos, bem como resta adequada a representação
processual.
Todavia, houve um diferimento da proclamação do conhecimento dos recursos
voluntários dos responsáveis solidários em razão da preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância invocada pelo contribuinte, pois se fosse vitoriosa prejudicaria os recursos, já que os
autos retornariam para a DRJ a fim de haver novo julgamento.
Muito bem. Como visto outrora, não ocorreu a nulidade da decisão de primeira
instância na forma invocada, não assistindo razão ao contribuinte na preliminar, de modo que,
doravante, devem ser conhecidos os recursos voluntários dos responsáveis solidários.
Sendo assim, conheço dos recursos voluntários dos responsáveis solidários.
Passo ao enfrentamento das peças recursais dos responsáveis solidários.
Antes, importante dizer que as peças recursais dos responsáveis solidários são
similares e, deste modo, a análise a seguir é conjunta para ambos os recursos.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Discussão quanto a caracterização de Grupo Econômico “de fato” e dever de
responsabilidade solidária de imputadas pessoas jurídicas de grupo econômico pelas obrigações
do contribuinte em caso de restar caracterizado o grupo econômico
Os imputados responsáveis solidários alegam que não devem ser responsabilizados
pelas obrigações descumpridas pelo contribuinte questionando a própria caracterização de Grupo
Econômico “de fato” para fins de consequente exigência de responsabilidade solidária.
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
23
Sustenta que não resta caracterizado o grupo econômico, que a mera identidade de
sócios ou a gestão comum não caracteriza, por si só, o grupo econômico de fato para fins de
responsabilização.
Diz que a caracterização de grupo econômico para fins de responsabilidade solidária
no caso concreto foram meras ilações e conjecturas.
Sustenta, ainda, que a imputação de responsabilidade tributária deve vir
acompanhada de provas hábeis da autoria concorrente e/ou que a solidariedade de Grupo
Econômico seja dada quando houver fraude ou conluio ou participação no fato gerador em si com
real participação no fato e com interesse econômico.
Noutro vértice, sustenta que só pode ser responsabilizada se demonstrado o
interesse comum relacionado aos fatos geradores e que a fiscalização buscou elastecer o termo
“interesse comum” previsto no art. 124, I, do CTN.
À análise.
Observa-se no relatório fiscal (e-fls. 72/79) que a fiscalização relata existir Grupo
Econômico “de fato”, pois foi constatado que se está diante de um conjunto de empresas com
direção, controle e administração exercidos diretamente ou indiretamente pela mesma pessoa
com relevância, o Sr. Vanderlei Ferreira Pedrosa, de modo que restaria caracterizado o grupo
econômico.
Relata-se, no relatório fiscal (e-fls. 72/79), que foram examinadas fichas cadastrais
das empresas, examinadas procurações e se observou poderes de gestão para o Sr. Vanderlei
Ferreira Pedrosa, o qual controlaria todas as pessoas jurídicas. Isso seria elemento de
caracterização do Grupo Econômico de fato por controle idêntico, comum, e por não ter sido
formalizado o grupo na forma da regulação dada pela legislação quando trata do “grupo de
sociedade” conforme termos da Lei no 6.404. Logo, se conclui que, mesmo sendo um grupo
econômico “de fato”, este grupo econômico assumiria a condição de “grupo” e isso implica na
responsabilidade solidária de todos os integrantes no grupo econômico para fins tributário-
previdenciário.
Por sua vez, no julgamento de primeira instância, a DRJ conclui sobre o assunto que
o Sr. Vanderlei Ferreira Pedrosa era controlador de todas as pessoas jurídicas observadas no
lançamento de ofício, de modo que, por tal circunstância de gerenciamento ou administração pela
mesma pessoa, restou caracterizada a formação do grupo econômico de fato, havendo unidade de
direção comprovada. A partir disso, baseado no controle idêntico, pela mesma pessoa, restaria
caracterizado e configurado o grupo econômico de fato e, por isso, se justificaria a
responsabilidade solidária pelo crédito tributário.
Muito bem. Entendo que não restou caracterizado o grupo econômico para os fins
tributário-previdenciário e, por consequência, não ocorre a responsabilidade solidária, a qual, a
meu sentir, foi equivocadamente imputada. Explico.
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
24
Inicialmente, afirmo que o assunto é palpitante e sensível a merecer melhores luzes
quanto possível.
Veja-se que no caso concreto dos autos a única justificativa para a caracterização do
grupo econômico e consequente responsabilidade solidária é que o Sr. Vanderlei Ferreira Pedrosa
era gestor e, portanto, controlador de outras pessoas jurídicas que não apenas a contribuinte
autuada.
Por isso, a fiscalização entendeu que havendo uma identidade de controle por parte
dele, por si só, as empresas de mesmo gerenciamento deveriam ser imputadas como responsáveis
solidárias.
Com o controle administrativo gerencial por uma mesma pessoa, ter-se-ia
configurado e caracterizado um grupo econômico “de fato” o qual a fiscalização subtende que
deveria ter sido constituído formalmente, e como não foi, restava caracterizado o grupo
econômico de fato a ser responsabilizado com solidariedade imputada.
É de conhecimento de todos que o CARF, em recente sessão plenária (em
26/092024, vigência em 04/10/2024), aprovou a Súmula CARF no 210, nestes termos: “As
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso
IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o
interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN”.
Referida súmula, por outras palavras, diz que: se restar caracterizado, comprovado,
demonstrado o grupo econômico, então deve ser os integrantes do grupo imputados como
responsáveis solidários independentemente de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude
o art. 124, inciso I, do CTN.
Em declaração de voto a partir de debate na Câmara Superior de Recursos Fiscais,
por sua 2a Turma/CSRF, no Acórdão CARF no 9202-011.562, de 26/11/2024, tive a oportunidade
de esclarecer que “[o] enunciado dado pela Súmula CARF no 210 parte de uma base fática na qual
há a caracterização/configuração de grupo econômico tanto em acórdão recorrido, como também
em acórdão paradigma. Havendo essa base fática idêntica (caracterização/configuração de grupo
econômico) discute-se em momento seguinte se é, ou não, necessário comprovar o interesse
comum para manter a responsabilidade solidária (CTN, art. 124, I), ocasião na qual o enunciado
assenta não ser necessária a comprovação do interesse comum na forma do inciso I do art. 124.”
Interessante entender que a base fática primeira, isto é, a caracterização do grupo
econômico parte de análise fático-casuística acerca da aplicação prática da intelecção do §3o do
art. 2o da CLT, que se propaga em termos de regulamentação da Receita Federal do Brasil na
Instrução Normativa no 2.110, de 17 de outubro de 2022, na forma do § 2o do art. 275, com
redação enunciativa no sentido de que:
Art. 275, § 2o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios,
sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
25
integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas
dele integrantes. (CLT, art. 2o, § 3o).
Quiçá, a Súmula CARF no 210 seja de difícil compreensão, motivo pelo qual entendi
por sua rejeição quando da votação plenária, porém, vencido, o fato é que ela resta aprovada e se
encontra em vigor1. Destarte, é válido, ao menos, compreender que há dois momentos basilares a
serem aferidos e somente no 2o momento (e de forma isolada) se falará na aplicação da referida
súmula, a saber:
Momento 1o) Deve-se aferir se há a configuração ou caracterização de
grupo econômico2, especialmente analisada a diretriz do §3o do art. 2o da
CLT ou, em mesmo sentido, do § 2o do art. 275 da Instrução Normativa no
2.110, de 17 de outubro de 2022 (aqui, neste momento 1o, não se fala em
aplicação da Súmula CARF no 210, apenas se investiga se há grupo
econômico);
Momento 2o) Uma vez configurado ou caracterizado o grupo econômico
(na forma do momento 1o, que deve ser comprovado e superado), deve-se
aferir se a responsabilidade solidária é aplicada sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN (no
momento 2o ocorre a aplicação da Súmula CARF no 210).
No caso destes autos, estamos na análise do momento 1o. É preciso saber se há
grupo econômico. Estamos em momento anterior a aplicação da Súmula CARF no 210. Estamos no
momento 1o. Estamos no ponto nefrálgico que o enunciado sumular não responde, qual seja:
Como se caracteriza o grupo econômico?
Como se demonstra ou como se comprova o grupo econômico?
Qual a suficiência probatória por parte da fiscalização para a
caracterização do grupo econômico para fins de reconhecimento em
seara tributário-previdenciária?

1 Também, é válido ressaltar, independentemente do que disposto no texto aprovado da Súmula CARF no
210, que o STJ já consolidou entendimento no sentido de que: “a responsabilidade solidária do art. 124 do
CTN, c/c o art. 30 da Lei n. 8.212/1991, não decorre exclusivamente da demonstração da formação de
grupo econômico, mas demanda a comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou,
ainda, quando há confusão patrimonial” (1a Turma, AgRg no AREsp 89.618/PE, relator Ministro Gurgel de
Faria, julgado em 23/06/2016, DJ 18/08/2016).
2 Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se dar pela combinação de recursos
ou esforços para a consecução de objetivos comuns, sob a forma horizontal (coordenação), ou sob a forma
vertical (controle x subordinação), sendo que, neste último caso, até mesmo uma ou mais pessoas físicas
podem exercer o controle, direção ou administração. É possível, à fiscalização, a caracterização de
formação de grupo econômico de fato, cuja configuração dá-se pela combinação de fundamentos fático-
jurídico, de qualquer sorte é preciso se ater ao disposto no § 3o do art. 2o da CLT ou, em mesmo sentido, do
§ 2o do art. 275 da Instrução Normativa no 2.110, de 17 de outubro de 2022, a fim de não caracterizar grupo
econômico de forma equivocada. Portanto, a terminologia "grupo econômico" deve ser lida com cuidado,
pois é plurívoca. O seu conceito não pode ser dado de forma aleatória, genérica, para qualquer situação.
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
26
É preciso, portanto, responder como se caracteriza o grupo econômico.
É preciso responder quais as provas necessárias para a suficiência probatória da
caracterização do grupo econômico.
É preciso saber, nestes autos, se restou caracterizado o grupo econômico.
Então, prossegue-se no enfrentamento para que se tenha a resposta e solução.
De início, importa entender que para caracterizar o grupo econômico “de fato” para
fins do direito tributário-previdenciário é preciso se abeberar do disposto nos §§ 2o e 3o do art. 2o
da CLT, especialmente do parágrafo terceiro (CLT, art. 2o, § 3o), que, em suma, estabelece que
“[n]ão caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a
configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses
e a atuação conjunta das empresas dele integrantes”.
Referido normativo adveio no direito do trabalho pela chamada Reforma
Trabalhista, especialmente com a Lei no 13.467, conquanto a assertiva já fosse o reflexo
consolidado do entendimento empregado na doutrina e jurisprudencial.
Aliás, na Lei das Sociedade por Ações ou Lei no 6.404, o grupo econômico ou grupo
de sociedades é possível de constituição quando as sociedades “se obriguem a combinar recursos
ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou
empreendimentos comuns” (art. 265).
É necessária uma atuação integrada, combinada, que demonstre interesse
integrado, ou uma efetiva comunhão de interesses ou uma atuação conjunta das empresas ou,
ainda, um compartilhamento de estruturas, ou de empregados. Também, poderia se configurar o
grupo chamado de grupo econômico de fato se houvesse uma conjectura violadora da legislação
tributária, como, por exemplo, quando um grupo de empresas sob controle comum não reflete a
situação e uma delas se vale de tal estrutura para se manter inadvertidamente no Simples
Nacional (regime diferenciado e favorecido de tributação) que seria vedado caso reconhecido a
totalidade das receitas brutas do grupo.
Em sentido similar, observa-se no Superior Tribunal de Justiça (STJ) jurisprudência
assentando, por outras palavras, que a caracterização do grupo econômico demanda a
comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda, confusão
patrimonial (1a Turma, AgRg no AREsp 89.618/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em
23/06/2016, DJ 18/08/2016).
O ponto é que a mera identidade de sócio ou de sócios ou a mera identidade de
gestor, administrador, por si só, sem a demonstração de violação da lei, ou sem demonstração de
quaisquer atividades coordenadas ou de interesse integrado não leva a caracterizar o grupo
econômico.
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
27
Em termos de regulamentação infralegal por atos da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), tem-se a Instrução Normativa RFB no 2.110, de 17 de outubro de 2022,
estabelecendo que, repita-se:
Art. 275. No momento do lançamento de crédito previdenciário de
responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico, as demais
empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das
obrigações previdenciárias na forma do inciso I do caput do art. 136 serão
cientificadas da ocorrência. (Lei no 8.212, de 1991, art. 30, caput, inciso IX; e
Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 222)
§ 1o Caracteriza-se grupo econômico quando uma ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de outra, ou ainda quando, mesmo
guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica. (CLT, art. 2o, § 2o)
§ 2o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo
necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse
integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas
dele integrantes. (CLT, art. 2o, § 3o).
O normativo é posterior aos fatos geradores, porém a sua intelecção já estava
presente na melhor interpretação do art. 265 da Lei no 6.404, a partir do qual se compreende que
o grupo econômico ou grupo de sociedades é possível de constituição quando as sociedades “se
obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a
participar de atividades ou empreendimentos comuns” (art. 265).
Isto é, exige-se a combinação de recursos, o esforço conjunto, ou a integração de
interesses, ou a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta, ou a comprovação de
práticas comuns, de prática conjunta do fato gerador ou, ainda, confusão patrimonial.
No caso concreto o relatório fiscal (e-fls. 72/79) produzido por autoridade da
Administração Tributária exclusivamente não fala nada sobre combinação de recursos, esforço
conjunto, ou integração de interesses, ou sobre efetiva comunhão de interesses e sobre atuação
conjunta, ou sobre comprovação de práticas comuns, de prática conjunta do fato gerador ou,
ainda, sobre eventual confusão patrimonial.
O relatório fiscal (e-fls. 72/79) produzido pela autoridade lançadora apenas diz que
há um poder de gestão idêntico por parte do Sr. Vanderlei Ferreira Pedrosa. A referida pessoa
física administraria tanto o contribuinte, como também as empresas imputadas responsáveis
solidárias.
É a única constatação fiscal anotada de forma direta no relatório fiscal, a qual é
peça acusatória que delimita a motivação do ato.
A única acusação é que o citado gestor (Vanderlei Ferreira Pedrosa) também é sócio
administrador das empresas “Gestão Consultoria e Serviços LTDA”, e “Gestão Serviço Temporário
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
28
LTDA”, além de ser titular empresário individual do cadastrado no CNPJ para empresariar como
equiparado à pessoa jurídica pela firma “Wanderlei Ferreira Pedrosa”. Nada mais se alega para
motivar a caracterização do grupo econômico de fato. O motivo da caracterização é
exclusivamente a constatação de que se está diante de um conjunto de empresas com direção,
controle e administração exercidos por uma mesma pessoa, o Sr. Vanderlei Ferreira Pedrosa.
O relatório fiscal não fala que tenha havido compartilhamento de empregados, ou
que tenha sido utilizados recursos compartilhados de quaisquer espécies (de pessoal, patrimonial,
de maquinário, de estoques, de produção, de estrutura física predial, de serviços de recepção etc.)
de uma empresa em relação a outra. Não se fala em confusão patrimonial, não se fala em
interesse integrado, não se fala em compartilhamento de pessoal.
O compartilhamento – se assim pode ser dito –, seria em relação ao mesmo gestor,
administrador, pessoa física, ainda assim não se específica, por exemplo, uma eventual falta de
tempo, ou incompatibilidade de tempo para que ele pudesse gerir as várias empresas cada uma
de per si com seus específicos objetivos sociais e segregação de patrimônio e de estrutura.
Noutro norte, o Parecer Normativo COSIT no 4, de 10 de dezembro de 2018, ajuda a
trazer a necessária iluminação ao caso em vergasta. Lá é dito com muita propriedade (no item
“20.2”): “20.2. Todavia, a terminologia "grupo econômico" deve ser lida com cuidado, pois é
plurívoca. O seu conceito não pode ser dado de forma aleatória, genérica, para qualquer situação.
É a regra-matriz específica que determina o antecedente jurídico que gera uma sanção como
consequente jurídico. Pode ocorrer de em uma determinada situação os requisitos para a
configuração do que se denomina "grupo econômico" sejam mais restritos, ou mesmo distintos, do
que em outra.”
Referido parecer vai concluir que “não é a caracterização em si do grupo econômico
que enseja a responsabilização solidária” (conferir a ementa do parecer e o item 22).
Da leitura em si do parecer se assenta que a caracterização de grupo econômico
para fins de responsabilização vai necessitar sim da prova da combinação de recursos, do esforço
conjunto, ou da integração de interesses, ou da efetiva comunhão de interesses e da atuação
conjunta, ou da comprovação de práticas comuns, de prática conjunta do fato gerador ou, ainda,
de confusão patrimonial, de desvio de finalidade. Acrescentando-se que pode ser dado quando se
constata o abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional da pessoa jurídica; ou quando ocorre a evasão e/ou a simulação e demais atos deles
decorrentes; ou quando se observa a utilização para operações realizadas com o intuito de
acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial.
O grupo econômico irregular que pode ser caracterizado decorre não só da unidade
de direção, mas deste conjunto de medidas acima exemplificadas, todos atuando em combinação
com demonstração da artificialidade em relação a separação jurídica da personalidade, no
interesse integrado, coordenado e efetivamente demonstrado.
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
29
Repita-se, portanto, que no caso concreto o relatório fiscal (e-fls. 72/79) não fala
nada sobre combinação de recursos, esforço conjunto, ou integração de interesses, ou sobre
efetiva comunhão de interesses e sobre atuação conjunta, ou sobre comprovação de práticas
comuns, de prática conjunta do fato gerador ou, ainda, sobre eventual confusão patrimonial,
tampouco trata de fraude, de simulação, de planejamento tributário complexo/abusivo.
Exclusivamente se reporta para uma pessoa física que gere mais de uma pessoa jurídica, porém
sem esclarecer que ocorra violação patrimonial ou violação da lei ou compartilhamentos ou
suporte que seja administrativo, patrimonial e/ou econômico. Também, não há contexto de único
empregador.
Sobremais, interessante observar importante lição advinda do debate do Tema 13
da Repercussão Geral do STF (leading case RE 562.276), que tratou sobre a “Responsabilidade
solidária dos sócios das empresas por quotas de responsabilidade limitada por dívidas junto à
Seguridade Social”, ocasião na qual foi assentada a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei no
8.620/1993, na parte em que estabelecia que os sócios de empresas por cotas de responsabilidade
limitada respondiam solidariamente, com seus bens pessoais, por débitos junto à Seguridade
Social.
As razões de decidir do Tema 13 da Repercussão Geral do STF iluminam o mundo
jurídico enaltecendo, por outras palavras, que para não ocorrer inconstitucionalidade por reserva
de lei complementar (CF, art. 146, III, “b” – lei complementar atualmente o CTN) a lei ordinária,
que tratar de responsabilidade solidária com espeque no inciso II do art. 124 do CTN
(solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”), precisa trazer uma
lógica normativa na qual o terceiro a ser responsabilizado guarde relação com o fato gerador ou
com o contribuinte e estabeleça que o terceiro precisa descumprir um dever de colaboração seu
(próprio do terceiro) que, por isso, repercuta no fato gerador ou no descumprimento da obrigação
do contribuinte ou crie algum óbice a atividade fiscal. O ponto é que o responsável ao ser
chamado como garante da Fazenda Nacional precisa ter contribuído em certa medida para o
inadimplemento do contribuinte.
No RE 562.276 (Tema 13 da Repercussão Geral) é assentado, em síntese, que:

O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente
obrigadas "as pessoas expressamente designadas por lei”, não autoriza o
legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância
dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras
matrizes de responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos
arts. 134 e 135 do mesmo diploma.
Neste sentido, não vejo como caracterizar o grupo econômico de fato, para fins de
responsabilidade solidária, a partir do relatório fiscal apresentado (e-fls. 72/79) nestes autos que
apenas expressa que há um administrador em comum entre as empresas, mas sem imputar
qualquer violação de lei ou excesso de poderes ou sem apontar ato desabonador ou que traga
prejuízos para a atividade fiscal, inclusive adoto o entendimento manifestado forte no art. 2o, § 3o,
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.215 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722338/2015-63
30
da CLT, combinado com o art. 265 da Lei no 6.404, aplicando, outrossim, a jurisprudência do STJ e
do STF, pelo que entendo aplicável ainda o art. 275, § 2o, da Instrução Normativa RFB no 2.110, de
17 de outubro de 2022; e, igualmente, tem-se a intelecção do Parecer Normativo COSIT no 4, de 10
de dezembro de 2018.
Sendo assim, com razão os recorrentes imputados responsáveis solidários, não
tendo sido caracterizado o grupo econômico, de modo a afastar a imputação de responsabilidade
solidária.
O recurso voluntário dos responsáveis solidários é, portanto, dado provimento.

CONCLUSÃO quanto aos Recursos Voluntários do contribuinte e solidários
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço dos recursos voluntários do
contribuinte e dos responsáveis solidários, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância aduzida pelo contribuinte; e, no mérito, nego provimento ao recurso do contribuinte e
dou provimento ao recurso dos responsáveis solidários.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade aduzida pelo contribuinte; e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário do contribuinte e DOU PROVIMENTO ao
recurso voluntário dos responsáveis solidários.
É como Voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 3206
DF CARF MF
Original